Tribunal: TJDFT
Processo: 0005796-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. SERIEDADE DA AMEAÇA. TEMOR SENTIDO PELA VÍTIMA. TIPICIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldadas no restante da prova testemunhal produzida e, também, na prova pericial contida nos autos, ampara a condenação do acusado pela prática dos delitos de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e de ameaça.
2. Inviável a tese defensiva de atipicidade da conduta quanto ao delito de ameaça a ensejar a absolvição do acusado, porquanto, suficientemente demonstrado nos autos que os dizeres do réu, ameaçando a vítima de morte, foram capazes de causar-lhe intenso temor, evidenciando-se, no caso, a seriedade da ameaça perpetrada, na medida em que a ofendida fugiu do agressor quando este correu atrás dela com uma faca, procurou a proteção policial, bem como requereu medidas protetivas de urgência, tudo a demonstrar a caracterização do elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 147 do Código Penal.
3. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.